Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718103-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUBERT S DE SENNA DIAS FREITAS IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CEILÂNDIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JORDANA COSTA E SILVA em favor do paciente JUBERT’S DE SENNA DIAS FREITAS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÂNDIA/DF. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 46590196). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora